Tribunal: TJBA
Processo: 8001007-10.2023.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001007-10.2023.8.05.0020 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: TIAGO BATISTA GOMES Advogado(s): RODOLFO MASCARENHAS LEAO, TARCISIO MAGNO FREIRE FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PERDIMENTO DE VEÍCULO UTILIZADO NO TRÁFICO DE DROGAS. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame 1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve o indeferimento de restituição de veículo apreendido em contexto de tráfico de drogas, ao fundamento de que o bem era instrumento da atividade criminosa e permanecia sujeito à constrição patrimonial. O embargante sustenta omissão quanto à ausência de decreto expresso de perdimento na sentença condenatória. II. Questão em discussão 2.A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a alegação de inexistência de decreto expresso de perdimento do veículo na sentença penal condenatória e se tal circunstância ensejaria o direito à restituição do bem apreendido. III. Razões de decidir 3.Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado. 4.O acórdão embargado consignou expressamente que a manutenção da apreensão encontra respaldo no art. 118 do CPP, diante do interesse processual do bem e da sua vinculação à prática delitiva. 5.Restou reconhecido no julgamento da apelação criminal que o embargante utilizava o veículo na prática do tráfico de drogas, circunstância apta a caracterizá-lo como instrumento do crime e sujeitá-lo ao perdimento previsto no art. 91, II, do Código Penal, no art. 63, I, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal. 6.A ausência de comando expresso de perdimento na parte dispositiva da sentença não gera automaticamente direito à restituição do bem, por se tratar de efeito legal decorrente da condenação pelo crime de tráfico de drogas. 7.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 638.491 (Tema 647 da Repercussão Geral), firmou entendimento de que o confisco de bens apreendidos em decorrência do tráfico de drogas independe da demonstração de habitualidade do uso do bem ou de qualquer requisito adicional não previsto constitucionalmente. 8.A complementação da fundamentação pelo Tribunal não configura inovação indevida, violação ao princípio da correlação ou reformatio in pejus, porquanto o perdimento constitui efeito automático da condenação. 9.Embora inexistente vício capaz de alterar a conclusão adotada no acórdão embargado, mostra-se pertinente o acolhimento dos aclaratórios apenas para integrar a fundamentação do julgado quanto à natureza automática do perdimento do bem utilizado na prática delitiva. IV. Dispositivo e tese 10.Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para integrar a fundamentação do acórdão embargado. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração, previstos no art. 619 do CPP, não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, limitando-se ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade. 2. A ausência de previsão expressa de perdimento de veículo utilizado no tráfico de drogas na sentença condenatória não implica direito automático à restituição do bem, por constituir o confisco efeito legal da condenação, nos termos do art. 91, II, do Código Penal, do art. 63 da Lei nº 11.343/2006 e do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118 e 619; CP, art. 91, II; CF/1988, art. 243, parágrafo único; Lei nº 11.343/2006, art. 63, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 638.491/PR, Tema 647 da Repercussão Geral; STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 221.299/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 31/03/2026; STJ, AREsp n. 2.522.014/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024; TJBA, Apelação Criminal n. 8000298-65.2021.8.05.0045, Rel. Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães, j. 05/04/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001007-10.2023.8.05.0020, em que figuram como apelante TIAGO BATISTA GOMES e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS sem efeitos infringentes, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data certificada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR